Tribunal: STF
Processo: RE 1519035
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXXIII; 194; 195, § 8º; 201, "caput"; e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...] Pugna pelo reconhecimento do período de 23/06/1975 a 22/06/1979, em que contava com menos de 12 anos de idade, como tempo rural em regime de economia familiar, bem como pela concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, em 12/11/2021 (evento 37, RecIno1).



    [...]



    No caso em tela, o início de prova material anexado aos autos demonstra que a atividade rurícola era responsável pelo sustento do grupo familiar ao qual pertencia a autora, tanto é que o próprio INSS reconheceu o período imediatamente posterior como tempo rural em regime de economia familiar, conforme acima noticiado.



    No entanto, o conjunto probatório dos autos não se mostra robusto o suficiente para comprovar a indispensabilidade do trabalho infantil, in casu, supostamente exercido pela autora, para garantir a subsistência do grupo familiar, aind mais quando a própria a autodeclaração apresentada por ela (evento 1, PROCADM14, p. 15-17) relaciona como componentes do seu grupo familiar seu pai, sua mãe e outros 02 (dois) irmãos, além dela mesma.



    Assim, ao que tudo indica, a área explorada pela família (21 ha), bem como o plantio do milho, feijão, soja, mandioca, batatas, arroz, verduras, hortaliças, fumo e a criação de suínos, aves e gado, responsável pelo sustento do grupo familiar composto por 02 (dois) adultos e 03 (três) menores de idade, era de responsabilidade do genitor, não tendo sido exigido da autora a dedicação às lides rurais que a impedisse de frequentar a escola (evento 1, PROCADM14, p. 18-22), tampouco de vivenciar a infância como lhe era devido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente